Tribunal: TJDFT
Processo: 0732334-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA OU AUSÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONSTATADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 DA PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE AO CASO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LEI ANTIDROGAS. IMEDIAÇÕES DE RODOVIÁRIA. APLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a monitoração no local e verificaram a ocorrência de situação delituosa de traficância na localidade, deparando-se com flagrante, quando em desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, de atipicidade da conduta, bem como de desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
3. Inexiste direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena. Outrossim, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu. Verificado que o d. sentenciante aplicou critério mais benéfico ao réu do que o adotado majoritariamente por esta Corte, descabida qualquer modificação do decisum neste tocante.
4. Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, inocorrente na hipótese, em que o acusado é reincidente.
5. Constatado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas, torna-se cabível a referida causa de aumento de pena, uma vez que a análise é realizada em abstrato, sendo irrelevante se efetivamente proporcionou maior vantagem ou benefício para os acusados na difusão ilícita. Precedentes.
6. Observado o disposto no art. 33 do Código Penal, bem como estando condizente o estabelecimento de regime prisional com o quantitativo da pena imposta, mostra-se correta a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena a ambos os réus.
7. Apelações conhecidas e não providas.